Tribunal: TJMT
Processo: 0002779-92.2018.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002779-92.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PARZIANELLO - CPF: 331.759.000-97 (APELANTE), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
SUPERVENIÊNCIA DE CANCELAMENTO DA CDA -

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - APELO PREJUDICADO.

1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Recurso de Apelação interposto de sentença proferida em Embargos à Execução, se pleiteado pelo exequente a extinção do feito executivo, em vista do cancelamento da CDA que o embasa.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MARCO AURELIO PARZIANELLO

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCO AURELIO PARZIANELLO

contra sentença de id. 107514468 - pp. 14/15, proferida pelo Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
,
pela qual não conheceu dos seus Embargos à Execução, diante da ausência de garantia do juízo, com base no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, sob o argumento da possibilidade do ajuizamento dos embargos à execução fiscal com garantia parcial.

Assevera que houve “
garantia parcial da execução pelo bloqueio de valores, bem como o reforço de penhora pela indicação pela Apelada de três imóveis para complementação da garantia
”, pelo que almeja a
reforma da sentença e, via de consequência, o prosseguimento dos Embargos à Execução.

Sem contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão de id. 107514470.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

Edison Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCO AURELIO PARZIANELLO

contra sentença
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos dos Embargos à Execução
, que não conheceu dos Embargos à Execução diante da ausência de garantia do juízo, com base no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se dos autos da Execução Fiscal de nº
0005148-45.2007.8.11.0040, no id. 121409821 do dia 23/06/2023, que a parte exequente, ora apelada, diante do pagamento do débito, realizou a baixa da CDA e requereu a extinção do feito, pleito que restou acolhido pela sentença que se vê no id. 135807854 (PJe 1º Grau):

“
Diante do pagamento do débito, JULGO extinta esta execução fiscal
, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas judiciais e despesas do processo, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do débito.

Considerando que a extinção do feito decorre de pedido expresso da própria parte exequente, reconheço renúncia tácita ao prazo recursal, na forma do art. 1.000, p. único, do CPC, razão pela qual dou por transitada em julgado esta sentença nesta data.”
(g.n.).

Com efeito, em razão do cancelamento da CDA do processo de origem e extinção do feito executivo por sentença, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015 - p. 1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A p
roposito, nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL
. COBRANÇA DE IPTU E TCDL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DEPOSITO INTEGRAL DO CRÉDITO DA MUNICIPALIDADE EFETUADO EM OUTRO PROCESSO. DEPÓSITO INTEGRAL COMPROVADO NOS AUTOS DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA CDA. AGRAVADO QUE COMPROVA
CANCELAMENTO DA CDA
.
NÃO RESTA OUTRA SOLUÇÃO, SENÃO JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO
. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS LÓGICOS DO ART. 1022 DO CPC, OU MESMO ALGUMA SITUAÇÃO TERATOLÓGICA CAPAZ DE DETERMINAR A REVERSÃO DO JULGADO. DECISÃO DO COLEGIADO NO SENTIDO DE REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS”. (TJRJ - AI: 00705136620158190000 201500280381, Relator: Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 12/03/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2019) (g.n).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO
. SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. "
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes
." (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1981019 GO 2021/0284069-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022) (g.n.)

Ass
im, diante do cancelamento da CDA e superveniência de sentença no feito originário, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, c
omo permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024